Tribunal: TJDFT
Processo: 0704352-12.2024.8.07.0013
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. LIBERDADE ASSISTIDA. EXTINÇÃO. EVASÃO. MAIORIDADE. INTERESSE ESTATAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que extinguiu a medida socioeducativa de liberdade assistida, aplicada por prazo indeterminado, com mínimo de seis meses, em razão da prática de atos infracionais análogos aos crimes de ameaça, injúria e furto, no contexto de violência doméstica.
2. O Juízo de origem extinguiu a medida diante da dificuldade de localização do socioeducando, que não chegou a iniciar o cumprimento da medida.
3. O Ministério Público requereu a reforma da sentença para assegurar a continuidade da execução da medida, com renovação do mandado de busca e apreensão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
4. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a extinção da medida socioeducativa de liberdade assistida diante da evasão do socioeducando e da superveniência da maioridade.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
5. O Estatuto da Criança e do Adolescente admite a aplicação excepcional de medidas socioeducativas até os 21 anos de idade, conforme art. 2o, parágrafo único, e art. 198, c/c a Súmula 605 do STJ.
6. A superveniência da maioridade não impede a continuidade da medida socioeducativa em curso, inclusive a liberdade assistida, até os 21 anos.
7. A evasão do socioeducando e a dificuldade de localização não justificam, por si sós, a extinção da medida, especialmente quando ainda não houve início da execução e persistem possibilidades de atuação estatal.
8. A medida socioeducativa possui natureza híbrida, pedagógica e sancionatória, devendo ser mantida como instrumento de responsabilização e orientação.
9. A atuação estatal deve permanecer direcionada à proteção integral e ao desenvolvimento do jovem, por meio de acompanhamento individualizado e proporcional.
10. A extinção prematura da medida compromete os objetivos pedagógicos e representa indevida convalidação do descumprimento da ordem judicial.
11. O lapso temporal entre a homologação da remissão e a sentença extintiva é inferior a dois anos, considerado razoável para a execução da medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
12. Recurso provido.
13. Tese de julgamento: “1. O paradeiro incerto do socioeducando não autoriza, por si só, a extinção da medida socioeducativa de liberdade assistida. 2. A superveniência da maioridade não impede a continuidade da medida até os 21 anos, nos termos da Súmula 605 do STJ."